Tribunal: TJES
Processo: 5003810-89.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-89.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE BERNARDO MARVILA CAETANO e outros

APELADO: JULIANA PRATA CAETANO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE METRAGEM COM FUNDAMENTO EM ACORDO JUDICIAL PRETÉRITO. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro imobiliário, no qual os autores buscavam majorar a metragem de imóvel constante em matrícula para 84,01 m2, sob a alegação de que acordo firmado em ação de usucapião anterior previu a divisão de área total superior àquela que constou efetivamente no registro (54,12 m2).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento de retificação de registro imobiliário, previsto na Lei nº 6.015/73, é o meio hábil para alterar a metragem de imóvel quando o registro guarda estrita consonância com o título judicial transitado em julgado que lhe deu origem, ou se tal pretensão configura tentativa de desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retificação de registro imobiliário destina-se exclusivamente à correção de erros materiais, omissões ou lapsos na transposição de dados do título para o assento registral, visando a conformidade entre o registro e a realidade fática ou o título original. 4. O registro efetuado em matrícula não padece de erro quando reproduz fielmente a metragem delimitada pelos próprios autores em ação de usucapião pretérita, acompanhada de planta e memorial descritivo específicos. 5. A pretensão de alterar o conteúdo substancial de um direito definido por sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado, extrapola os limites da jurisdição voluntária do procedimento registral. 6. Eventual vício de consentimento ou erro de cálculo na celebração de transação judicial deve ser discutido em ação anulatória própria, sendo a via da retificação inadequada para dirimir conflitos de mérito ou desconstituir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de retificação de registro imobiliário não é a via adequada para alterar metragens que guardam fidelidade ao título judicial que as originou. 2. A modificação de termos de acordo homologado judicialmente e transitado em julgado exige o manejo de ação anulatória própria, sendo vedada a utilização do procedimento de retificação para rediscutir o mérito da transação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETE BERNARDO MARVILA
e
CARLOS ALBERTO CAETANO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (evento nº 18304882), que, nos autos da ação de retificação de registro imobiliário que movem em desfavor de
JULIANA PRATA CAETANO
, julgou improcedente a pretensão autoral para indeferir o pedido de alteração da metragem da área constante na Matrícula nº 43.945 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício daquela Comarca.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18305684, os apelantes alegam, em resumo, que
(i)
a sentença merece reforma pois a retificação busca adequar o registro à situação fática, corrigindo erro de medida que não exprime a verdade;
(ii)
após acordo celebrado em ação de usucapião anterior, restou pactuado que as partes dividiriam o terreno em 50% (cinquenta por cento) cada, com base na metragem total de posse de 84,01 m2 (oitenta e quatro metros e um centímetro quadrados);
(iii)
todavia, a formalização na matrícula considerou apenas a metragem inicial de 54,12 m2 (cinquenta e quatro metros e doze centímetros quadrados), o que resultou em uma perda indevida de 14,94 m2 (quatorze metros e noventa e quatro centímetros quadrados) para os recorrentes;
(iv)
o erro somente foi percebido posteriormente, sendo a via da retificação de registro, fulcrada na Lei nº 6.015/73, o meio hábil para sanar a divergência entre o exercício prático acordado e o registro cartorário.

Na instância originária,
ELIETE BERNARDO MARVILA
e
CARLOS ALBERTO CAETANO
ajuizaram ação de retificação de registro imobiliário objetivando a alteração da área constante na Matrícula nº 43.945 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim. Os autores alegaram que, embora o registro aponte a metragem de 54,12 m2 (cinquenta e quatro metros e doze centímetros quadrados), um acordo judicial firmado com a confrontante
JULIANA PRATA CAETANO
em ação de usucapião pretérita teria considerado a área total de 84,01 m2 (oitenta e quatro metros e um centímetro quadrados), requerendo, assim, a correção para que a divisão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte incida sobre a metragem correta, sanando o prejuízo de 14,94 m2 (quatorze metros e noventa e quatro centímetros quadrados).

Como é cediço, a retificação de registro destina-se, exclusivamente, à correção de erros materiais, omissões ou lapsos na transposição de dados do título para o assento registral, visando a conformidade entre o registro e a realidade fática pré-existente ou o título que lhe deu origem. No presente caso, todavia, a pretensão dos recorrentes
ELIETE BERNARDO MARVILA
e
CARLOS ALBERTO CAETANO
extrapola esses limites, pois busca alterar o conteúdo substancial de um direito definido por sentença judicial com trânsito em julgado.

Constata-se que, na ação de usucapião nº 0008753-26.2014.8.08.0011, o objeto da lide foi expressamente delimitado pelos próprios autores como sendo uma área de 54,12 m2 (cinquenta e quatro metros e doze centímetros quadrados), com planta e memorial descritivo baseados nessa exata metragem. O acordo homologado judicialmente entre os recorrentes e a Sra.
JULIANA PRATA CAETANO
(evento nº 18304872) declarou o domínio das partes sobre a área descrita na petição inicial. Portanto, o registro efetuado na Matrícula nº 43.945 guarda perfeita consonância com o título judicial que o originou, não havendo "erro" de transposição ou imprecisão técnica no ato do Oficial Registrador.

O que os apelantes pretendem é a desconstituição da coisa julgada sob a alegação de um erro de cálculo ou de interpretação no momento da celebração do acordo, o que demandaria o manejo de ação anulatória própria, e não o procedimento de jurisdição voluntária da retificação de registro, o qual não se presta a dirimir conflitos de mérito ou vícios de consentimento em transações judiciais.

Essa mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme trecho do judicioso parecer lançado no evento nº 19160234, abaixo transcrito:

[...]

No caso em análise, a leitura atenta do processado evidencia que a petição inicial da ação de usucapião delimitou de forma clara e inequívoca o objeto da demanda como sendo uma área de 54,12 m2. Toda a instrução processual desenvolveu-se com base nessa delimitação, inclusive os documentos técnicos essenciais, como a planta e o memorial descritivo, que corroboram a exata extensão da área usucapienda. A sentença homologatória do acordo, por sua vez, foi igualmente precisa ao reconhecer o domínio das partes “sobre a área descrita na exordial”, atribuindo a cada uma a fração ideal de 50%, sem qualquer menção a metragem diversa.

Desse modo, o registro efetivado na matrícula nº 43.945 revela-se plenamente coerente com o título judicial que lhe deu suporte, inexistindo qualquer erro, omissão ou inexatidão passível de correção pela via da retificação.

Nesse contexto, a pretensão dos apelantes de ampliar a área para 84,01 m2 funda-se exclusivamente em alegação unilateral de que o acordo verbal teria abrangido extensão superior àquela formalmente consignada, carecendo, contudo, de qualquer respaldo probatório nos autos da ação originária.

Admitir tal pretensão no âmbito de procedimento de retificação registral implicaria, na prática, desconstituir os efeitos da coisa julgada material por via inadequada, em afronta aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

[...]

Desse modo, merece subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.